Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006964-77.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - SINJUSMAT
Agravada: Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda., rejeitou a impugnação à penhora apresentada.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois, o sindicato depende dos valores bloqueados para o sustento de suas atividades, inclusive, para o pagamento dos 10 (dez) funcionários que possui. Defende a aplicação, por analogia, do disposto no art. 833, IV, do CPC, para que seja reconhecida a impenhorabilidade das quantias recebidas, destinadas ao sustento do seu funcionamento.
Segue sustentando a onerosidade excessiva, tendo em vista que a penhora recaiu sobre o único valor que a parte dispõe para o pagamento dos seus funcionários e demais despesas, impedindo o regular funcionamento. Alega a necessidade de preservação do patrimônio mínimo para que o interesse da coletividade não seja inferior ao interesse da agravada. Assevera que deve haver o desbloqueio, ao menos, da quantia de até 50 (cinquenta) salários mínimos, pois, conforme a jurisprudência do c. STJ, determinada quantia é impenhorável. Requer a designação de audiência de conciliação, para que haja a possibilidade de um acordo entre as partes. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a liberação do valor indisponibilizado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese às alegações do agravante, entendo que não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque, não há qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que por ocasião do julgamento do mérito recursal eventual provimento atingirá o pedido formulado.
Ademais, conforme bem anotado pela d. magistrada “A executada não comprova que o valor bloqueado é sua única fonte de subsistência, e não se verifica que o bloqueio possa representar onerosidade excessiva, posto que é na gradação de bens penhoráveis é o primeiro na preferência.”, e ainda, “O valor bloqueado não se classifica como impenhorável, pois a mera existência de boletos a serem pagos não implica na aplicação, por analogia, do art. 833, IV, do CPC.”, devendo ser mantida a decisão, ao menos nessa quadra inicial.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator